Tribunal: STF
Processo: Rcl 92931
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0804918-74.2026.8.20.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e na ADC nº 57.
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte narra que, na origem, o TJRN determinou “a imediata nomeação de candidato aprovado em concurso público para o cargo de advogado” e, ao assim proceder, “desconsiderou por completo a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte acerca da licitude da terceirização de serviços por empresas estatais.”
Discorre que é 

“uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial de saneamento básico, integrante da Administração Pública Indireta do Estado do Rio Grande do Norte. Como tal, submete-se aos princípios que regem a Administração Pública, incluindo a regra do concurso público para a investidura em seus empregos (art. 37, II, da Constituição Federal).” 

Aponta que, em 2023, realizou concurso público para o provimento de diversos cargos, incluindo o de advogado e 

“[o] beneficiário do ato reclamado, Sr. Frederico da Costa Medeiros, foi aprovado no referido concurso e classificado na 7ª (sétima) posição para o cargo de advogado1 , para o qual o edital previa apenas uma vaga.” (e-doc. 1, p. 3)

Diante desse cenário, o ora beneficiário, Frederico da Costa Medeiros, ao não ser convocado de forma imediata, 

“impetrou Mandado de Segurança (nº 0804333-30.2026.8.20.5106) perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Mossoró/RN, pleiteando sua nomeação sob o argumento de que a manutenção de contratos de terceirização para serviços jurídicos configuraria preterição arbitrária de candidato aprovado em concurso público.” (e-doc. 1, p. 4)

Aduz a reclamante que, em sede de agravo de instrumento, o TJRN proferiu decisão na qual deferiu o pedido da parte beneficiária para determinar a “imediata convocação e nomeação do agravante para o emprego público de advogado, observada sua aprovação no concurso regido pelo Edital nº 01/2023”, violando o que decidido na ADPF nº 324 e na ADC nº 57, pois 

“[a~] decisão reclamada fundamenta-se, em síntese, na premissa de que a existência de contratos de terceirização para atividades inerentes ao cargo de advogado, somada à aprovação de candidato em concurso público, configuraria, por si só, preterição e burla ao artigo 37, II, da Constituição Federal. Tal entendimento, contudo, contraria frontalmente a jurisprudência pacificada por este Supremo Tribunal Federal nos precedentes exarados na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC nº 57 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 324.” (e-doc. 1, p. 4 e 5)

Defende que há aderência estrita entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, tendo em vista que a autoridade reclamada “[criou] uma vedação à terceirização onde este Supremo Tribunal já afirmou a sua licitude”. Além disso, a reclamante, “sendo uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial, está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais e trabalhistas” (e-doc. 1, p. 6 e 7)
Alega, ainda, que houve aplicação teratológica do Tema nº 784 da repercussão geral, uma vez que 

“a opção da CAERN por manter serviços jurídicos terceirizados não se confunde com a ‘preterição arbitrária e imotivada’ a que se refere o Tema 7845 . A licitude da terceirização, já declarada por esta Corte, confere à Administração a discricionariedade para avaliar a forma mais eficiente e econômica de atender às suas necessidades.
(...)
A existência de candidato aprovado em concurso público no cargo de advogado não enseja, de forma automática, a ilegalidade da terceirização de serviços jurídicos mantida pela estatal CAERN. A ‘necessidade de serviço’ que justifica a terceirização não é a mesma que impõe o provimento de um cargo efetivo. São modelos de gestão distintos, e a escolha entre eles, desde que fundamentada e não arbitrária, insere-se no mérito administrativo.” (e-doc. 1, p. 8)

Requer, por fim, 

“b) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão imediata da decisão proferida pelo Desembargador João Rebouças nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0804918-74.2026.8.20.0000, que determinou a convocação e nomeação do Sr. Frederico da Costa Medeiros, afastando-se, por conseguinte, a incidência da multa diária imposta; 
(...)
f) Ao final, a procedência integral desta Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo a decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 0804918-74.2026.8.20.0000, determinando-se a observância da orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal na ADC 57 e na ADPF 324, reconhecendo a licitude da manutenção dos contratos de terceirização de serviços jurídicos pela CAERN e, por conseguinte, a inexistência de preterição arbitrária a justificar a nomeação do candidato.’ (e-doc. 1, p. 10) 

É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifico que a presente reclamatória é ajuizada por Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN contra decisão, em sede de agravo de instrumento, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que deferiu o pedido da parte ora beneficiária para determinar a imediata convocação e nomeação de Frederico da Costa Medeiros para o emprego público de advogado. 
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do ato reclamado: 

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Frederico da Costa Medeiros em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mossoró que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 0804333-30.2026.8.20.5106 impetrado em desfavor da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a sua imediata nomeação no cargo de advogado da referida Companhia.
Em suas razões, alega a parte agravante que foi aprovado no concurso público homologado em setembro/24, encontrando-se classificado na 6ª posição, e que existem cargos vagos sendo ocupados por advogados contratados mediante terceirização, em afronta ao art. 37, II, da CF.
Alega que a CAERN vem celebrando e prorrogando contratos com escritórios de advocacia para o desempenho de atividades jurídicas permanentes e inerentes ao cargo efetivo de advogado da companhia, circunstância que configuraria burla ao concurso público e caracterizaria hipótese de preterição arbitrária.
Afirma que tais contratos abrangem a representação judicial plena da empresa perante a Justiça Estadual, Federal e Trabalhista, com atuação em todas as instâncias, o que demonstraria identidade substancial entre as funções desempenhadas pelos advogados terceirizados e aquelas previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da companhia para os advogados efetivos.
Sustenta, ainda, que a contratação reiterada de escritórios de advocacia, bem como a existência de licitações em curso para novas contratações, evidenciariam a necessidade permanente de provimento dos cargos efetivos, o que afastaria qualquer margem de discricionariedade administrativa, nos termos da jurisprudência firmada pelo STF, no julgamento do Tema 784 da repercussão geral.
Argumenta, também, que a situação caracteriza hipótese de preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado em concurso público, circunstância apta a converter a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.
Aduz, por fim, que outros candidatos aprovados no mesmo certame obtiveram decisões judiciais favoráveis determinando a respectiva nomeação, inclusive candidatos classificados em posições inferiores à sua na ordem de classificação.
(...)
Com efeito, no caso em tela, no grau de superficialidade da cognição sumária que ora me é permitida, entendo que o fumus boni iuris restou evidenciado. 
É que a agravada, a despeito da existência de concurso público válido e vigente para o emprego de advogado, vem se valendo da contratação e prorrogação de vínculos terceirizados para o desempenho de atribuições que, em princípio, se revelam inerentes, permanentes e típicas do cargo efetivo objeto do certame.
Há, também, elementos que, ao menos em tese, revelam a existência de estrutura paralela de prestação de serviços advocatícios em favor da CAERN, mediante contratos firmados com escritórios privados para atuação judicial ampla perante a Justiça Estadual, Federal e Trabalhista, com escopo material que, em análise preliminar, coincide substancialmente com as atribuições previstas para os advogados efetivos da Companhia.
Tal circunstância, se confirmada, pode caracterizar indevida substituição de mão de obra concursada por contratação precária, em manifesta afronta ao art. 37, II, da CF
Da mesma forma mostra-se relevante, para fins de aferição da plausibilidade jurídica da pretensão, a notícia de que outros candidatos aprovados no mesmo concurso, inclusive classificados em posições inferiores à do agravante, obtiveram provimentos jurisdicionais favoráveis reconhecendo o direito à nomeação em razão do mesmo quadro fático-jurídico ora debatido.
Embora tais pronunciamentos não vinculem, por si sós, o desfecho da presente controvérsia, constituem importante elemento de coerência e de reforço argumentativo, especialmente quando assentados em substrato fático semelhante.
Some-se a isto que a tese acolhida pelo Juízo de origem - no sentido de que a mera existência de cadastro de reserva afastaria, por si só, a plausibilidade do direito alegado - não se mostra, em princípio, suficiente para neutralizar os indícios de preterição arbitrária apontados pelo recorrente.
Isso porque, conforme entendimento consolidado, a aprovação fora do número originário de vagas não impede o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação quando demonstrado que a Administração, em vez de convocar aprovados em certame válido, escolhe prover a mesma necessidade por vias precárias e constitucionalmente inadequadas.
(...)
Face ao exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito ativo, para determinar à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN que proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, à imediata convocação e nomeação do agravante para o emprego público de advogado, observada sua aprovação no concurso regido pelo Edital nº 01/2023, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” (e-doc. 6, p. 2 a 6)
Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  

“[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  

Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:  
   
“[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  

Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:  
   
“2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  

Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23; Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23; Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22; Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    
In casu, entretanto, a decisão reclamada foi proferida em sede de agravo de instrumento no qual se defende o direito subjetivo de aprovados em certame realizado pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN de ingressarem no serviço público, tendo a autoridade reclamada julgado procedente a pretensão para “imediata convocação e nomeação do agravante para o emprego público de advogado, observada sua aprovação no concurso regido pelo Edital nº 01/2023.” (e-doc. 6, p. 4)
Entendo que a temática suscitada na presente reclamação (convocação e nomeação para cargo público na Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN à luz das regras do concurso público) não possui aderência estrita com o entendimento de observância obrigatória formado na ADPF nº 324 e no Tema 725 RG; não sendo possível extrair da tese que orienta os julgados paradigmas - sob a ótica de tratamento isonômico com as empresas privadas (art. 173, § 1º, II) - solução para o debate travado no Agravo de Instrumento nº 0804918-74.2026.8.20.0000 acerca da alegada preterição, por parte da administração pública, de candidatos aprovados em concurso.
Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF. Vide precedentes:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional (art. 21, § 1º, do RI/STF). Prejudicada a análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente